Tribunal: TJMT
Processo: 0043534-34.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 0043534-34.2013.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
APELADA: HELLEN SINARA GOMES DE BRITO.
Vistos etc.
Os autos da ação de obrigação de fazer para cumprir o dever político-constitucional de prestar serviço de saúde c/c pedido de antecipação de tutela específica no 43534-34.2013.811.0041, código 838996, interpôs-se apelação no 163310/2016 (Id’s. 1879479, 1879480 e 1879481), distribuído à minha relatoria (Id. 1879491).
Após, em razão da interposição de apelação pelo Município de Cuiabá contra a sentença (Id. 1879477 e Id. 1879478), os autos foram remetidos ao Tribunal para julgamento.
Declinei da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em razão da decisão da Seção de Direito Público prolatada no incidente de resolução de demandas repetitivas no 85560/2016 (Id. 7534367).
Após a redistribuição do recurso à Turma Recursal, o eminente relator doutor Valmir Alaércio dos Santos procedeu à devolução dos autos para que “seja analisada a competência jurisdicional a luz do estatuído nos artigos 11 e 39 da Resolução no 009/2011/PRES/TP e artigo 80, §1o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso” (Id. 20995956).
Pois bem.
É certo que, a competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (Vetado)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
[...]
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [...].
Cuida-se de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, conforme decidiu o Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):
[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).
E reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do corrente ano de 2019, ao editar o Enunciado no 1: “Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial”.
Por outro lado, é necessário pontuar que a pretensão relacionada à saúde não está prevista no rol do artigo 2o, § 1o, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que enumera as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Logo, em virtude do valor dado à causa de R$ 28.000,00: vinte e oito mil reais (Id. 1879455, fls. 1) ser inferior a sessenta (60) salários mínimos, é de rigor o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a pretensão.
Dessa forma, procedo à devolução dos autos.
Às providências.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator